Tribunal: TJMT
Processo: 1006157-81.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006157-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (AGRAVANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (AGRAVANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), BENEDITA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 953.370.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.190/STJ. INCIDÊNCIA DO TEMA 973/STJ E DA SÚMULA 345/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao receber a petição inicial em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em face da Fazenda Pública estadual, consignou a inexigibilidade de honorários advocatícios sucumbenciais na ausência de impugnação, com fundamento no art. 85, § 7º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública quando verificada resistência processual, ainda que de natureza conciliatória.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.190/STJ afasta a fixação de honorários sucumbenciais apenas nas hipóteses em que a execução transcorre sem qualquer resistência da Fazenda Pública. Verificada resistência, ainda que de caráter transacional, não há que se falar em incidência daquele precedente.

4. O Tema 973/STJ firmou que o art. 85, § 7º, do CPC não afasta a aplicação da Súmula 345/STJ, sendo devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.

5. A liquidação de sentença coletiva em sede individual possui peculiaridades que demandam esforço processual autônomo, justificando a fixação de verba honorária em favor do exequente, independentemente da ausência de impugnação formal, com maior razão quando presente resistência processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte exequente, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, vedada a compensação, na forma do art. 85, § 14, do CPC.

Tese de julgamento: "Verificada resistência processual da Fazenda Pública em cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que de natureza conciliatória, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, com incidência do Tema 973 e da Súmula 345, ambos do STJ, afastada a aplicação do Tema 1.190/STJ."

-----------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 7º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.648.238/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.06.2018 (Tema 973); STJ, REsp 2.029.636/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 20.06.2024 (Tema 1.190); STJ,
AgInt
no REsp 1.856.302/PE, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, Primeira Turma, j. 02.05.2022; Súmula nº 345/STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS
e
IGNÊZ MARIA MENDES LINHARES
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n.
1004593-75.2025.8.11.0041
, movido em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ao receber a petição inicial, consignou não serem devidos honorários advocatícios de sucumbência na hipótese de ausência de impugnação pela Fazenda Pública, com fundamento no art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil e no Tema 1.190/STJ.

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam: (i) que o Tema 1.190 restringe-se ao cumprimento de sentença oriundo de processo individual, sendo inaplicável quando o título emana de ação coletiva; (
ii
) que o cumprimento individual de sentença coletiva configura nova relação jurídica processual, com atividade advocatícia autônoma, atraindo a incidência do Tema 973 e da Súmula 345 do STJ; e (
iii
) que a decisão recorrida violou o art. 489, § 1º, inciso VI, do CPC, ao afastar precedente vinculante sem demonstrar distinção fática ou superação do entendimento.

Requerem o provimento do recurso para ser determinada a fixação dos honorários nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Sem contrarrazões
(Id.
365806892
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.
372600376
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se deagravo de instrumento interposto por
LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS
e
IGNÊZ MARIA MENDES LINHARES
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n.
1004593-75.2025.8.11.0041
, movido em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ao receber a petição inicial, consignou não serem devidos honorários advocatícios de sucumbência na hipótese de ausência de impugnação pela Fazenda Pública, com fundamento no art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil e no Tema 1.190/STJ.

A controvérsia central cinge-se à aplicabilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença coletiva não impugnado.

Pois bem.

A parte recorrente sustenta a aplicabilidade da jurisprudência consolidada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é plenamente devida a fixação de honorários advocatícios nas execuções individuais oriundas de sentenças proferidas em ações coletivas, independentemente de haver ou não impugnação pela Fazenda Pública. Tal entendimento foi definitivamente firmado no julgamento do Tema 973, cuja tese restou assim ementada:

Tema n. 973/STJ

“O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.”
(REsp
1.648.238/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Corte Especial, julgado em 20/06/2018,
DJe
27/06/2018).

Esse posicionamento, por sua vez, harmoniza-se com o que já foi anteriormente consolidado na Súmula n. 345 do STJ, nos seguintes termos:
“São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.”

Por outro lado, o executado defende a aplicação da orientação jurisprudencial mais recente, firmada sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do Tema n. 1.190, cujo escopo restringe a fixação de honorários sucumbenciais aos casos em que há efetiva resistência por parte da Fazenda Pública. A tese firmada naquele precedente é a seguinte:

Tema n. 1190/STJ

“Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV.”
(REsp 2.029.636/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/06/2024,
DJe
01/07/2024).

Contudo, registra-se que, no presente caso, houve impugnação, ainda que conciliatória. E é esse fato que afasta, desde logo, a incidência da tese fixada no Tema n. 1.190, cujo campo de aplicação está restrito às hipóteses em que a execução transcorre sem resistência da parte devedora. O próprio c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o referido recurso especial repetitivo, deixou claro que a fundamentação daquele entendimento reside na ausência de resistência processual, o que não é a realidade dos autos.

Portanto, estando caracterizada a resistência, ainda que transacional, permanece hígido o fundamento que embasa a jurisprudência
anterior —
notadamente o Tema n. 973 e a Súmula n. 345
—, no sentido de que a parte exequente também faz
jus
aos honorários, justamente pela atuação técnica voltada à liquidação de sentença coletiva, a qual possui peculiaridades que demandam esforço processual autônomo e individualizado.

Nesse sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DEVIDA. SÚMULA 345 DO STJ. RE 1.648.238/RS (TEMA 973). AGRAVO INTERNO DA UNIÃO AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No julgamento do Tema Repetitivo n. 973, esta Corte Superior assentou a seguinte tese: "o art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio"
(REsp 1648238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018,
DJe
27/06/2018).2. Na hipótese, cuida-se de cumprimento individual de sentença formada em uma ação coletiva ajuizada pelo SINDIFISCO Nacional, cujo objeto era o pagamento de diferenças remuneratórias aos seus substituídos, relativas à incorporação da GAT, instituída pela Lei n. 10.910/2004, ao vencimento básico da categoria dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil (ativos, aposentados ou pensionistas), sendo devida a fixação dos honorários de sucumbência.

[...]”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1856302 PE 2020/0003043-9, Rel. Min. MANOEL ERHARDT, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022).
[sem destaque no original].

No caso, vê-se ainda que o. Juízo de origem limitou-se a invocar a aplicação do art. 85, § 7º, do CPC, sem enfrentar a distinção estrutural entre cumprimento de sentença comum e cumprimento individual de sentença coletiva, tampouco demonstrou qualquer distinção fática que justificasse o afastamento do Tema 973 e da Súmula 345.

Assim, impõe-se a reforma parcial da decisão ora agravada para haver a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte exequente.

Por fim, fica vedada a compensação dos honorários, conforme expressa determinação do § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários fixados em favor da parte adversa, se existente.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS
e
IGNÊZ MARIA MENDES LINHARES
, para reformar a decisão agravada e determinar ao d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que proceda à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor das agravantes, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, em conformidade com o Tema 973 e a Súmula 345, ambos do c. Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026